Tribunal: TJDFT
Processo: 0008875-23.2015.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0008875-23.2015.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: GLAUBER JOSE NUNES, HELGA NASCIMENTO ANDRADE, JEAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS, LABORCLIN SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - ME, LARA NASCIMENTO ANDRADE NUNES D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo estará obrigado a recolhê-lo em dobro, sob pena de não conhecimento do seu recurso, confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifo nosso) Na hipótese dos autos, verifica-se que o recurso do banco autor, BANCO DO BRASIL S.A., foi interposto sem o devido preparo recursal. Em que pese conste no teor do recurso interposto a informação de que “a parte recorrente apresenta, em anexo, guia de recolhimento das custas recursais, cumprindo, assim, o requisito extrínseco do preparo” (ID 29521221– p. 2), não consta dos autos qualquer comprovante de recolhimento, nem mesmo a mencionada guia. Nesse passo, intime-se o autor BANCO DO BRASIL S.A., ora apelante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção do recurso interposto, na forma do referido artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora